Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TABELA DA OAB. MERA ESTIMATIVA.
1 – Honorários advocatícios. Aplicação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso em exame, o baixo valor do proveito econômico obtido pela autora atrai o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC.
2 – Tabelas da OAB. Mera estimativa. Os valores previstos nas tabelas elaboradas pela OAB não vinculam o magistrado quando da fixação de honorários por apreciação equitativa, eis que são meramente sugestivos e não impositivos (REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.). A fixação dos honorários sucumbenciais deve sempre levar em conta os critérios previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Em atenção a tais critérios, reputa-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(gp/j)